Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. REVOGAÇÃO. PROCESSAMENTO PELO RITO COMUM. DADOS DO DEPOSITÁRIO. REQUISITO. NÃO PREVISTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. A indicação prévia dos dados de contato da pessoa encarregada como depositária do bem não é requisito para concessão da liminar na ação de busca e apreensão.
2. É indevida a revogação da liminar e determinação de processamento pelo rito comum fundamentada no não atendimento de requisito que não consta do Código de Processo Civil ou do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.